Tribunal: STF
Processo: Rcl 39071
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria.



    (b) Deveras, “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019).



    2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG.



    (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma.



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.